Tribunal: TJSP
Processo: 2099759-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. Inadmissibilidade. Presença de elementos indiciários de autoria e materialidade, que serviram de base para a propositura da ação penal e autorizam o recebimento da denúncia – Análise da questão lançada pela defesa acerca da negativa de autoria somente poderá ocorrer após a realização da colheita da prova, impossível de se efetuar neste Writ. A via célere

Ementa:
Habeas Corpus. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. Inadmissibilidade. Presença de elementos indiciários de autoria e materialidade, que serviram de base para a propositura da ação penal e autorizam o recebimento da denúncia – Análise da questão lançada pela defesa acerca da negativa de autoria somente poderá ocorrer após a realização da colheita da prova, impossível de se efetuar neste Writ. A via célere do Habeas Corpus não é meio adequado para análise exaustiva das provas que instruem a ação penal – LIBERDADE PROVISÓRIA – Impossibilidade - Medida excepcional se justifica para garantia da ordem pública, instrução processual e eventual futura e necessária aplicação da lei penal – Paciente demonstra ser pessoa perigosa para a sociedade pelo modus operandi, além disso, os delitos, em tese, por ele praticados causam temor na sociedade e exigem rigor na concessão de benefícios – Circunstâncias que demandam a manutenção da prisão preventiva - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2099759-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante ROSANGELA BAPTISTA e Paciente DOUGLAS BORGES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099759-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2099759-05.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Impetrante:
ROSANGELA BAPTISTA
Paciente:
DOUGLAS BORGES DE
OLIVEIRA
Voto:
28694
Habeas Corpus. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
Inadmissibilidade. Presença de elementos indiciários de autoria
e materialidade, que serviram de base para a propositura da
ação penal e autorizam o recebimento da denúncia Análise da
questão lançada pela defesa acerca da negativa de autoria
somente poderá ocorrer após a realização da colheita da prova,
impossível de se efetuar neste Writ. A via célere do Habeas
Corpus não é meio adequado para análise exaustiva das provas
que instruem a ação penal LIBERDADE PROVISÓRIA
Impossibilidade - Medida excepcional se justifica para garantia
da ordem pública, instrução processual e eventual futura e
necessária aplicação da lei penal Paciente demonstra ser
pessoa perigosa para a sociedade pelo modus operandi, além
disso, os delitos, em tese, por ele praticados causam temor na
sociedade e exigem rigor na concessão de benefícios

Circunstâncias que demandam a manutenção da prisão
preventiva - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099759-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
advogada ROSANGELA BAPTISTA, em favor do paciente DOUGLAS
BORGES DE OLIVEIRA, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da
Comarca de São José do Rio Preto/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer decorre da decisão que negou pedido de
liberdade provisória, mantendo a custódia cautelar do paciente em
processo no qual está sendo acusado da prática, em tese, de ameaça no
contexto de violência doméstica e desacato.
Diz que a r. decisão que equivocadamente
manteve a custódia preventiva, ressaltando, ainda, que estão ausentes os
requisitos do artigo 312 do CPP. Afirma, também, que a prisão preventiva
é desnecessária ao caso dos autos, vez que o artigo 319 do Código de
Processo Penal traz um rol extenso de medidas cautelares alternativas à
prisão, que deixaram de ser aplicadas no presente caso.
Almeja, assim, liminarmente, a revogação da
custódia preventiva ou a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer, a
convalidação da liminar e, ainda, o trancamento da ação penal, por
ausência de justa causa.
A liminar foi indeferida (fls. 10/14). A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099759-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autoridade coatora prestou as informações de praxe (fls. 17/19) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração ou pela denegação da ordem (fls. 22/29).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Colhe-se dos autos que, no dia 13 d e abril
d e 2 0 2 0, p or volta das 1 3h30min, na Rua Domingos Colombo,
250, na Estância Bortoluzzo, na comarca de São José do Rio Preto,
DOUGLAS BORGES DE OLIVEIRA constrangeu o oficial de
justiça David Jerônimo Bruno Narciso, mediante grave ameaça
empregada com emprego de arma branca, a fazer o que a lei não manda.
Consta, também, que no mesmo dia, por volta das 15h30min, na Delegacia
de Polícia de Defesa da Mulher, situada à Rua Floriano Peixoto, 2.880, no
bairro Santos Dumont, nesta cidade, DOUGLAS BORGES DE
O LIVEIRA desacatou os funcionários públicos Fernando Aurélio
Lopes e Juliana Cristina Donofre, que estavam no exercício de suas
funções. Consta, ainda, que no mesmo dia, por volta das 15h30min, na
Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, situada à Rua Floriano Peixoto,
2.880, no bairro Santos Dumont, na cidade e Comarca de São José do Rio
Preto, DOUGLAS BORGES DE OLIVEIRA opôs-se à execução de
ato legal mediante violência aos funcionários públicos Altamiro
Antônio de Oliveira e Fernando Aurélio Lopes, causando-lhes lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099759-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
corporais de natureza leve (laudos de exame de corpo de delito às fls.
119/120 e 121/122 dos autos de origem). Consta, por fim, que no
mesmo dia, por volta das 15h30min, na Delegacia de Polícia de Defesa da
Mulher, situada à Rua Floriano Peixoto, 2.880, no bairro Santos Dumont,
na cidade e Comarca de São José do Rio Preto, DOUGLAS BORGES
DE OLIVEIRA danificou o livro de presença da Delegacia de Polícia,
patrimônio Estadual (laudo pericial às fls. 151/154 dos autos de origem).
Segundo se apurou, na data dos fatos, no
período da manhã, o paciente foi à Delegacia de Defesa da Mulher
bastante alterado e, em tom de voz alto, demonstrava o seu
inconformismo com o pedido de medidas protetivas requerido por sua
ex-esposa (boletim de o corrência às fls. 111/113 dos autos de origem),
tendo a autoridade policial o atendido, o orientado e determinado que
fosse colhido o seu depoimento. Juliana, investigadora de polícia, pediu,
então, que ele aguardasse a sua vez para ser atendido, mas DOUGLAS
recusou-se a esperar e foi embora. Naquele mesmo dia, por volta das
13h30min, DOUGLAS recebeu em sua residência o oficial d e
justiça D avid Jerônimo Bruno Narciso, que lhe intimou acerca das
medidas protetivas deferidas em seu desfavor, fato que lhe deixou
bastante nervoso. Ato contínuo, com uma faca na parte t raseira d o short,
a q ual fazia questão d e exibir, p assou a q uestionar o oficial de
justiça, dizendo que a Justiça não prestava, que os funcionários públicos
eram vagabundos e que somente as mulheres tinham razão. Revoltado,
dizia que como na Delegacia não tinham resolvido seu problema e David

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099759-05.2020.8.26.0000 -Voto no
6
trabalhava no fórum, este teria que ajudá-lo. Assim, na posse da faca e
com seu porte físico avantajado, passou a ameaçar e intimidar o
funcionário público, inclusive chegou, por duas vezes, a arremessar a
faca no chão e dizer que estava a ponto de “fazer uma besteira”. Em
dado momento, DOUGLAS abriu a porta do carro do oficial de justiça
e o constrangeu, mediante ameaça, a levá-lo à Delegacia de Defesa da
Mulher, entrando no veículo e chamando o filho para acompanhá-lo;
entretanto, antes de saírem dali, atendendo ao pedido de David, guardou a
faca, sendo que durante todo o trajeto o denunciado dizia que o oficial de
justiça teria que resolver o problema dele. Já na Delegacia de Polícia, ao
ser atendido pelos policiais civis, o denunciado passou a desacatá-los,
alegando que eram injustos e que só defendiam as mulheres, passando a
desrespeitar os funcionários e a autoridade policial que ali estavam
tentando acalmá-lo, dizendo que “não tinha medo de tomar um tiro”, que
“reagiria caso a Autoridade Policial o prendesse por desacato” e que
"Delegada tem arma, mas ele tem o poder de homem". DOUGLAS ainda
apontava o d edo em riste ao o ficial de j ustiça e sinalizava para os
funcionários públicos com o d edo indicador, simulando uma arma de
fogo, de maneira intimidatória. Com uma distração do denunciado,
conseguiram que David se afastasse dele e entrasse na repartição pública.
Devido à atitude agressiva e descontrolada de DOUGLAS, o escrivão
d e p o l ícia A l t amiro A n t ônio de O l i veira, conhecido como
Grafite, interveio para tentar acalmá-lo, e passou a conduzi-lo ao interior
da delegacia a fim de ser atendido fora da recepção, já que estava
atrapalhando os atendimentos que aconteciam simultaneamente ali.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099759-05.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Entretanto, DOUGLAS resistiu à execução do ato mediante violência,
partindo em direção a Altamiro, afirmando que não tinha medo da
polícia e desferindo um soco no rosto do policial, além de arranhá-lo e
segurá-lo pela boca; vendo as agressões, o investigador de polícia
Fernando Aurélio Lopes interveio para conter o denunciado e também
restou lesionado pelas agressões dele, sendo necessário o uso de força
física para contê-lo e algemá-lo. Apurou-se, ainda, que durante os fatos
DOUGLAS, de forma proposital e desrespeitosa, danificou o livro de
presença que estava na recepção (fotografias às fls. 24/25 dos autos de
origem).
À vista desses fatos, o paciente DOUGLAS
BORGES DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso por uma vez
no artigo 146, § 1o (emprego de arma), uma vez no artigo 331, uma
vez no artigo 329, caput, duas vezes, no artigo 129, caput e § 12,
e uma vez no artigo 163, parágrafo único, inciso III, combinados com o
artigo 69, todos do Código Penal.
A denúncia foi recebida, em 04/06/20, pelo
Juízo de piso (fls. 192/193 dos autos de origem).
Não há que se cogitar do trancamento da ação
penal.
Da análise dos autos verifica-se que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099759-05.2020.8.26.0000 -Voto no
8
estava sendo intimado pelo Oficial de Justiça acerca da concessão
de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira
Danusa. Durante o ato, o paciente atendeu o Oficial de Justiça de forma
ameaçadora e agressiva, com uma faca, não aceitou a ordem de
afastamento e exigiu que o Oficial de Justiça “resolvesse o seu problema”.
Segundo o servidor, o local era desabitado e Douglas tinha o porte físico
avantajado, trazia faca consigo e ainda estava totalmente descontrolado. O
servidor se sentiu ameaçado e temia dar as costas ao paciente. Douglas
ainda jogou a faca no chão por duas vezes, dizendo que “estava a ponto
de fazer uma besteira”. Douglas abriu a porta do carro do Oficial de
Justiça e entrou no veículo, exigindo que o servidor o levasse até a
“Delegacia da Mulher”. Temendo por sua integridade física, o oficial de
justiça obedeceu e o levou. Na Delegacia de Defesa da Mulher, Douglas
se alterou mais uma vez. Os policiais pediram para q u e ele s e
acalmasse, mas ele p a s s o u a gritar e atrapalhar o s d e m a i s
a t e n d i m e n t o s . O paciente dizia que não tinha medo da polícia e
reagiria se tentassem prendê-lo. O policial conhecido como Grafite
apareceu e pediu para que Douglas entrasse na Delegacia para que
pudessem conversar sem atrapalhar a recepção. Neste momento, Douglas
partiu para cima do policial, desferiu um empurrão e um soco no rosto do
servidor. Foi necessário força física para conter Douglas, sendo que,
durante a contenda, ele danificou a mesa da recepção, rasurou o livro de
presença e causou lesões corporais nos policiais Fernando e Altamiro (fls.
24/25 e 121/122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099759-05.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Presentes a prova da materialidade do crime e
indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos de
vítimas e testemunhas, bem como dos exames de corpo de delito.
Ademais, Douglas foi preso em flagrante, não havendo o que se falar
trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
Pois bem.
Como se sabe, é pacífico o entendimento
jurisprudencial de que em sede de habeas corpus somente se admite o
trancamento da ação penal, por falta de justa causa, quando houver
comprovação de plano da atipicidade dos fatos ou quando seja
indubitável que o agente não está envolvido em situação que constitua
infração penal.
A alegação de ausência de qualquer elemento
que demonstre ter o paciente praticado a conduta narrada na exordial é
contrariada frontalmente pela presença elementos indiciários de autoria e
materialidade, estes que dão conta que ele praticou, em tese, as condutas
descritas como crime no ordenamento jurídico, e que serviu de base para a
propositura da ação penal.
Imperioso consignar que a prova indiciária
trazida aos autos vem coesa, idônea, dando causa, ao menos, para
o recebimento da denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099759-05.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Em outras palavras, os elementos coligidos
aos autos são suficientes para autorizar o prosseguimento da ação penal,
que visa apurar se os fatos ocorreram, o que se dará durante a instrução
processual mediante todos os meios de prova em direito admitidos.
E somente após a colheita da prova, onde
todos os direitos do paciente serão garantidos é que se poderá adentrar
mais detidamente nas questões levantadas pela defesa, mormente aquelas
que contestam a prática dos crimes pelos quais restou denunciado, e,
então, o Juízo formará sua convicção a respeito da procedência ou não da
ação penal.
Aliás, cabe ressaltar que a robustez do
conjunto probatório para a condenação não se confunde com os elementos
mínimos necessários para a instauração da ação penal, no transcurso da
qual as provas são produzidas, atendendo-se aos princípios da ampla
defesa e do contraditório.
E, como se sabe, o remédio heróico do habeas
corpus não é meio adequado para análise exaustiva das provas que
instruem a ação penal, o que se fará no curso do processo, sede apropriada
para o exame de toda a matéria de fato e para o necessário confronto de
todas as provas, incompatível com esta via célere do writ.
A análise da inocência do paciente adentraria
no mérito da ação penal, e sua análise é incompatível com os estreitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099759-05.2020.8.26.0000 -Voto no
11
limites do habeas corpus.
Neste mesmo sentido é o posicionamento da
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. Trancamento da ação
penal por falta de justa causa
Hipóteses. Somente é possível o
trancamento de ação penal por falta de justa causa, se, “prima facie”,
constatar-se a atipicidade da conduta ou a inocência do acusado.
Definido, em tese, o ilícito penal e apontada a autoria, não há razão para
que se obste o Prosseguimento do processo” (HC no 990081319063 SP
TJSP).
Quanto ao mais, no que se refere à
possibilidade de o paciente ser beneficiado com a liberdade provisória, a
impetração também não vinga.
As condutas praticadas pelo paciente são
gravíssimas, demonstrando personalidade violenta e descontrolada.
De acordo com os autos, ele ameaçou a ex-
companheira com uma faca, deferida a medida protetiva, ele ameaçou e
constrangeu o oficial de justiça e, em crescente de violência, culminou
com a agressão aos policiais.
O
cenário
acima
descrito
demonstra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099759-05.2020.8.26.0000 -Voto no
12
claramente a necessidade da manutenção da medida extrema, visto que a
vítima corre risco de vida, caso o paciente seja solto, pois, ele poderá
tornar a praticar os mesmos atos de violência contra a vítima e contra
cidadãos de bem.
O caso dos autos não é simples e não se pode
olhar somente para a imputação e a pena eventualmente a ser cumprida
para autorizar a manutenção da prisão preventiva.
A meu ver, aí reside um grande equívoco.
A restrição da liberdade surge para preservar
bem maior. E a liberdade do réu, direito constitucional, deve ser limitada
diante do confronto existente com outro direito de envergadura
constitucional.
A situação deixa claro que a liberdade do
paciente pode causar danos à liberdade da vítima, de modo que, com a
devida vênia aos que entendem de maneira diversa, há equívoco em tratar
a celeuma exclusivamente do ponto de vista do réu, negligenciando,
lamentavelmente, o outro bem jurídico afetado.
A presente decisão afeta a liberdade do
paciente, mas visa a garantir a liberdade individual da vítima, sua vida.
Assim, não se pode banalizar a situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099759-05.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Em
outras
palavras,
imprescindível
a
manutenção da prisão processual, justificável para garantia da ordem
pública, sendo certo que inexistem motivos para sua revogação.
A prisão preventiva é objetivamente cabível
pela natureza da infração que encontra adequação na Lei no 11.340/06
(CPP, art. 313, III). Há evidência do fumus comissi delitcti (CPP, art. 312,
parte final), pois os elementos informativos revelam a existência do crime
e, simultaneamente, de indícios suficientes de autoria.
Presente, ainda, o periculum libertatis (CPP,
art. 312, parte inicial), consubstanciado nas circunstâncias da hipótese e na
potencial reiteração delitiva, haja vista os indicativos de repetição de
agressões e ameaças contra a vítima, fatores que denotam a periculosidade
do requerente.
Os elementos até então coligidos não
permitem a interferência pretendida pela defesa, ressaltando que, ao menos
por ora, o que se vê é que o paciente não merece a confiança do Estado-
Juiz.
Fato é que o paciente tem comportamento
extremamente agressivo e realmente demonstra não possuir freios
inibitórios e, mesmo diante de servidores da Justiça que ali estavam para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099759-05.2020.8.26.0000 -Voto no
14
cumprir seu dever e intimá-lo acerca das medidas protetivas que foram
impostas pelo Juízo, adotou comportamento agressivo e ameaçador.
Ora, esse modo de agir do paciente revela
conduta perigosa e se reveste de especial gravidade.
A soltura do réu representa risco não só para a
vítima, mas para a sociedade, justificando uma interferência estatal mais
energética, vez que a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa
com personalidade tão irascível e desprovida de autocontrole.
O comportamento do paciente, aliado aos
outros elementos constantes nos autos acima esposados, descortina um
quadro denotador da necessidade da custódia, no qual os argumentos
invocados na inicial são insuficientes para ensejar a revogação da medida
excepcional.
Além desse ponto, frisa-se que o paciente
ostenta apontamos em sua folha de antecedentes, ou seja, ele vem agindo
com profundo descaso com a justiça, o que demonstra a necessidade da
custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não sendo suficiente a
aplicação de medidas cautelares em meio aberto, posto que o acusado,
apesar de detentor de condenação anterior, não buscou emendar-se,
persistindo na vida de crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099759-05.2020.8.26.0000 -Voto no
15
Frise-se, o paciente possui antecedentes
criminais por crimes de furto e lesão corporal, e ainda é reincidente
pelo crime de tráfico, tendo deixado o sistema prisional em
21/02/2020, cerca de 02 meses antes dos fatos (fls. 42/62), tal
circunstância demonstra, evidentemente, que ele quebrou a confiança que
lhe foi depositada pela Justiça Criminal, de modo que só isso autoriza
presumir que as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes
na hipótese para afastá-lo da seara criminosa, ante o desdém demonstrado
para com o cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante
inobservância da legislação penal.
Veja-se, ademais, que o paciente, ao certo,
caminha para reiteração criminosa, conceito mais amplo e que não macula
a presunção constitucional de não culpabilidade, apenas homenageia a
aferição prática do comportamento do agente.
É sabido que a Lei no 12.403/11 reafirmou o
mandamento constitucional segundo o qual a prisão preventiva é medida
excepcional, a ultima ratio, mas isso não quer dizer que a sociedade restará
desguarnecida perante a pluralidade de práticas criminosas antes do
trânsito em julgado de sentença condenatória, cabendo ao juízo impor a
custódia cautelar em caso de descumprimento injustificado das medidas
cautelares (diversas da prisão) previamente estabelecidas.
Esse cenário demonstra que a prisão se faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099759-05.2020.8.26.0000 -Voto no
16
necessária para garantia da ordem pública, uma vez que os elementos
concretos indicam personalidade violenta e voltada para atos criminosos
graves e violentos.
Consigne-se, ainda, que o conceito de ordem
pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas,
também, o acautelamento social decorrente do estado de intranquilidade
efetivamente causado com a prática do delito, do que decorre a importância
de se garantir a credibilidade da justiça após a ocorrência de grave
desrespeito.
Vale lembrar que, especulações acerca de
pena e/ou regime a serem aplicados ao caso em concreto não são passíveis
de análise nos estritos limites de cognição sumária do writ, a passo que
todos os elementos constantes nos autos demonstram que a custódia, além
de razoável, é necessária.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099759-05.2020.8.26.0000 -Voto no
17